Tribunal: TJDFT
Processo: 0720908-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. DIFERENÇAS IPC E BTN. RECONHECIMENTO DA INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. CHAMAMENTO AO PROCESSO DOS CORRÉUS. NÃO CABIMENTO. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. AUSÊNCIA DE FATO NOVO. PREQUESTIONAMENTO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação do agravante e determinou a liquidação por intermédio de prova pericial, afastando a hipótese de liquidação pelo procedimento comum e tendo por descabido o pleito de chamamento ao processo.
2. Na origem, trata-se de liquidação provisória de sentença proferida na Ação Civil no 94.008514-1, relativa à condenação solidária da União, Bacen e Banco do Brasil a devolução de valores cobrados indevidamente – diferenças entre IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN-f fixado em idêntico período (41,28%).
3. Diante do reconhecimento pelo Juízo de origem da inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica travada entre as partes, carece o recorrente de interesse recursal quanto ao ponto.
4. Tratando-se de condenação solidária, pode o credor escolher contra quem litigar, a teor do previsto no art. 275 do Código Civil. Não há falar, portanto, em chamamento ao processo dos corréus da ação de conhecimento, tampouco óbice para o exequente ajuizar o cumprimento individual do título executivo judicial apenas em desfavor de um dos coobrigados, qual seja, o Banco do Brasil S/A, o qual é parte legítima para figurar no feito.
5. Se o título judicial exequendo, embora não tenha identificado especificamente os seus destinatários e o valor devido a cada um deles, estabelece expressamente critérios e parâmetros suficientes ao cálculo do quantum devido, a liquidação deve seguir pela modalidade de arbitramento. 5.1. A adoção do procedimento de liquidação comum (art. 509, II, CPC) somente se justifica quando necessário o exame de fatos novos, não considerados pelo título. 5.2. A identificação dos destinatários do título executivo emerge da relação jurídica havida entre as partes, consubstanciada nas cópias das cédulas de crédito rural. Eventuais alegações de excesso podem ser inseridas como ajuste de contas, identificável mediante prova técnica.
6. No tocante ao prequestionamento, o enfrentamento da controvérsia posta em julgamento já se mostra suficiente para os fins pretendidos, pois a Turma não está obrigada a se manifestar sobre todas as alegações levantadas no recurso, tampouco sobre os dispositivos legais que a parte entende aplicáveis ao caso concreto, mas apenas sobre os pontos relevantes para fundamentar o decisum.
7. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.